Tribunal: TJDFT
Processo: 0021738-50.2015.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-19
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR NÃO CONFIGURADO. MULTA CONTRATUAL. INCIDÊNCIA. CUMULAÇÃO COM INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. RESSARCIMENTO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE JUROS DE OBRA. CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA.

1. A apresentação de exigências por parte da Administração para fins de expedição da carta de “habite-se” não pode ser considerada caso fortuito ou motivo de força maior, apto a afastar a responsabilidade da promitente vendedora de imóvel em construção, decorrente de atraso na entrega do imóvel, porquanto se trata de risco próprio da atividade desempenhada.

2. Evidenciado o atraso na entrega do imóvel, deve a promitente vendedora responder pelo pagamento da multa pactuada no contrato de promessa de compra e venda.

3. A multa contratual deve incidir a partir da data em que o imóvel deveria ser entregue, até a data em que o promitente comprador foi notificado para fins de adoção dos procedimento necessários para a entrega do bem, após a averbação da carta de “habite-se”.

4. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1.614.721-DF, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, embora tenha reconhecido a possibilidade de inversão, em favor do promitente comprador, da cláusula penal fixada para o caso de atraso no pagamento das parcelas do financiamento, deixou assentado que não é cabível a cumulação da aludida penalidade com a indenização por lucros cessantes.

5. Os “Juros de Obra” são cobrados dos promitentes compradores a partir da assinatura do contrato de financiamento vinculado ao Sistema Financeiro Habitacional e incidem sobre o montante que é liberado para a construtora no período de edificação do empreendimento imobiliário, até a averbação da carta de “habite-se”.

6. O atraso injustificado na conclusão do empreendimento imobiliário acarreta a incidência de juros de obra por período superior ao que estaria o promitente comprador obrigado a pagar, caso fosse cumprido o prazo para a entrega do imóvel, circunstância que torna impositivo o ressarcimento, na forma simples, dos valores desembolsados indevidamente a este título.

7. Não há litigância de má-fé quando a conduta da parte apelante não se amolda a qualquer das hipóteses exaustivamente previstas no artigo 80, I a VII, do Código de Processo Civil.

8. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido.